Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-92.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002953-92.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), KAMILLA FREITAS VIEIRA - CPF: 061.099.171-09 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELEIDE XAVIER DE FREITAS - CPF: 001.706.951-31 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO.
MULTA DIÁRIA E
BLOQUEIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Não se pode admitir a limitação do direito à saúde, porquanto se trata de princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer inclusive em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição). Havendo recomendação médica, qualquer cidadão tem direito ao tratamento fornecido pelo SUS, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras ou de possuir plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

2.
Há

responsabilidade

soli
dária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
O

tratamento

médico

indicado
(
avaliação
com
médico

especialista

em

nefrologia
, para o
tratamento
deanemia
aplástica

severa
da
medula

óssea

[
cid
10 d61.3
]
,
com
uso
de
im
unossupressão
com
ciclosporina
)
,
classificado

como
de
média
/
alta

complexidade
,
pode

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso,
sem prejuízo
da
responsabilidade

solidária
.

3.
É cabível o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Precedentes do STJ (
AgRg
no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).

4.
Recurso

Inominado

conhecid
o
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(
art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002953-92.2023.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PONTES E LAC
ERDA

Recorrido
:
JOSELEIDE XAVIER DE FREITAS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOSELEIDE XAVIER DE FREITAS / KAMILLA FREITAS VIEIRA
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA / ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
j
ulgou

procede nte o pedido da inicial para condenar

solidariamente
,
os

reclamados
a
fornecerem

para reclamante
VAGA EM LEITO DE ENFERMARIA, SEJA EM HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR, para
avaliação
de
conduta

por

médico
(a)
especialista

em
NEFROLOGIA,
bem

como
, o
fornecimento
de TRANSPORT
E VEICULAR para o
tratamento

em

outra

localidade
,
compreendendo
o
trajeto
de
ida
e
volta
para a
cidade

em
que reside a
autora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
sustentando
que: a) a
sentença

prolatada

n
ão

direciona
o
cumprimento
da
obrigação

ao

ente

federado

responsável

pelo

cumprimento

primário
da
obrigação
;
e
b)
não é cabível multa diária e bloqueio de verbas públicas
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
o
pedido
da
inicial
e/
ou

redirecionar
o
cumprimento
de
sentença

ao
Estado de
Mato
Grosso
, afastando, ainda, a possibilidade de fixação de multa diária ou bloqueio judicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministér
io

Público
se
manifesta

pelo

parcial

provimento
do
recurso
,
apenas
com
relação

ao

redirecionamento do cumprimento da obrigação de fazer de cada

ente

federativo

dentro
das
suas

respectivas

responsabilidades
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços
de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃ
O GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isol
adamente ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

em

avaliação

com
médico

especialista

em

nefrologia
, para o
tratamento
deanemia
aplástica

severa
da
medula

óssea
(
cid
10 d61.3)
,
com
uso
de
imunossupressão
com
ciclosporina
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medi
camentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 3
2 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
à
declaração

médica
(ID 178956724/PJe2),
constata
-se que a parte
reclamante

efetivamente

necessita
de
avaliação

com
médico

especialista

em

nefrologia
, para
o
tratamento
de
anemia
aplástica

severa
da
medula

óssea
(
cid
10 d61.3) com
uso
de
imunossupressão
com
ciclosporina
.

Assim

sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

soli
dária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede q
ue
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entend
imento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais

de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX
, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,

ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
forne
cido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste

na

avaliação

com
médico

especialista

em

nefrologia
, para o
tratamento
de anemia
aplástica

severa
da
medula

óssea
(
cid
10 d61.3) com
uso
de
imunossupressão
com
ciclosporina
,
classificad
o

como
de
média
/
alta

complexidade
,
reconheço

como

legitima
a
pretensão de direcionamento da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso,
porém, sem prejuízo da

responsabilidade

solidária
.

Multa diária e bloqueio judicial.

Em casos como o destes autos, a multa diária tem-se mostrado meio menos eficaz e mais oneroso ao erário do que o bloqueio judicial, este muito mais efetivo.

No entanto, é pacífico o entendimento do STJ no sentido do cabimento de ambas as medidas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (
AgRg
no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal: N.U 0000306-87.2016.8.11.0078, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019; N.U 1006411-54.2022.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023.

Portanto, não há razão para afastar a multa ou o bloqueio como medidas coercitivas, cuja aplicação será avaliada oportunamente pelo juízo da execução.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
direcionar

o
cumprimento
da
obrigação

consistente
no
fornecimento
do
tratamento

perquirido

na

inicial

ao
Estado de
Mato
Grosso.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024